Tribunal: TJSP
Processo: 2188819-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – VERSÃO UNILATERAL DO AUTOR - NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188819-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GIORDAN FIDELIS DA SILVA, são agravados EBAZAR.COM.BR LTDA -
ME e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188819-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188819-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GIORDAN FIDELIS DA SILVA
AGRAVADOS: EBAZAR.COM.BR LTDA. ME E OUTRO
ORIGEM: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 5a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41787
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE
URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
NESTE
MOMENTO
PROCESSUAL

VERSÃO
UNILATERAL DO AUTOR - NECESSIDADE
DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto
contra a decisão reproduzida a fls. 63 que, em ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos materiais, indeferiu o
pedido de tutela de urgência por entender que ausente o requisito
legal do fumus boni juris, por falta de prova inequívoca das
alegações.
Busca o Agravante a reforma do
pronunciamento alegando, em suma, que possui uma conta
vinculada ao Mercado Livre, pela qual comercializa seus produtos
e outra conta junto ao Mercado Pago, na qual recebe e movimenta
os valores relativos as vendas. Informa que suas contas foram
suspensas, sob a alegação de que existiriam pendências em relação
à conta BRTONERSUPRIMENTOS. Aduz que as agravadas ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188819-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estão retendo o saldo total de sua conta, na importância de R$
78.953,82 (setenta e oito mil e novecentos e cinquenta e três reais e
oitenta e dois centavos). Requereu a tutela de urgência para o fim
de se determinar a liberação imediata de suas duas contas.
É o relatório.
Trata-se de pedido de tutela
antecipada para que as agravadas procedam à liberação imediata
das duas contas que o Agravante possui no Mercado Pago e
Mercado Livre. Aduz que estão suspensas, sob a alegação de que
existiriam
pendências
em
relação
à
conta
BRTONERSUPRIMENTOS. Informa que as agravadas ainda estão
retendo seu saldo total na importância de R$ 78.953,82 (setenta e
oito mil e novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois
centavos)
As razões do recorrente não devem
prosperar.
Não estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência.
Até aqui, resta, apenas versão
unilateral, não respaldada por elemento indicativo de concessão
antecipatória. Não é possível o deferimento de medida satisfativa
sem, pelo menos, ouvir a versão da parte contrária.
Dessa forma, a matéria enseja
verificação mais aprofundada, possível após a instalação do
contraditório.
Ante o exposto, nego provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188819-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
LUIZ EURICO
RELATOR